Tribunal: STF
Processo: HC 243512
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 893.862/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.8502013) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    De início, no que tange à alegação de trancamento da ação penal por instauração de inquérito com base na denúncia anônima, bem como à ilegalidade das provas por interceptação telefônica e quebra de sigilo bancário, sem autorização judicial, verifico que as referidas teses não foram objeto de análise pelo Colegiado do Tribunal de origem, razão pela qual o pleito não poderá ser conhecido, nesta parte, por indevida supressão de instância. 



    Dessa forma, ressalto que o conhecimento originário do tema por este Superior Tribunal de Justiça é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 



    [...]



    Lado outro, o Impetrante pretende a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar ou, ainda, a aplicação medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que o acusado preenche todos os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, além da decisão ter sido proferida sem nenhuma prova da materialidade e do desrespeito ao princípio de presunção de inocência. 



    No que importa ao caso, extrai-se do acórdão impugnado que assim dispôs o decreto prisional (fls. 1.542/1.549, grifei): 



    "Segundo as peças que instruem o presente procedimento e os autos do processo digital nº 1001661-23.2023.8.26.0541, a pedido da Delegacia de Polícia Federal de Jales/SP, que vislumbrou a prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes e que ocasionou a prisão preventiva do paciente, além de outras medidas investigativas requeridas, na denominada “Operação Torre Eiffel”, sob a seguinte motivação: 



    “Vistos. Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal de Jales SP, no interesse das investigações que estão sendo conduzidas por aquela unidade de Polícia Judiciária, no âmbito da operação denominada "Torre Eiffel". 



    Após descrever com detalhes a conduta dos envolvidos e o iter criminis, com base na prova da materialidade e dos indícios de autoria, o representante requereu a decretação de prisões preventivas e temporárias; buscas e apreensões; sequestros de bens e bloqueios de numerários, a saber. 



    [...] Além da farta prova da materialidade e indícios sérios de autoria trazidos aos autos pela autoridade policial, com relato detalhado da conduta de todos aqueles que, em tese, participam direta ou indiretamente da organização criminosa, e argumentos convincentes sobre o modus operandi, chama atenção a bem lançada manifestação do representante do Ministério Público, com minuciosa análise de tudo quanto foi apurado até aqui. 



    Reporto-me, pois, ao parecer do Dr. Promotor de Justiça para também analisar os elementos de prova da materialidade e indícios de autoria dos envolvidos, apurados até aqui, e os pedidos formulados pela autoridade policial.



    [...]



    Todas essas transações evidenciam a participação de Leandro em movimentações bancárias supostamente relacionadas ao tráfico, seguindo as orientações de François. Danilo, por seu turno, conforme mensagens trocadas com François, encontradas em nuvens, atua no tráfico de drogas, em pontos de vendas comprados de François (“biqueiras”). Além disso, Danilo Silvério empresta seu nome para que François coloque bens adquiridos de forma ilícita, como por exemplo o veículo “Porsche Boxster” de placas FZX1H47, localizado na revenda de veículos “Flash Motors “. 



    Nas transações bancárias, apurou-se a participação das empresas D S LYRA RODRIGUES ME(Restaurante Sol Nascente), de propriedade de Renan, e Moto Táxi Vitória, de propriedade de José André que, por seu turno, teria transferido valores altos para José Marcos. Por meio do RIF 92.810, apurou-se uma movimentação superior a R$ 16.000.000,00 em nome de José Marcos, que tem em seu nome apenas uma empresa inapta. Várias foram as conversas analisadas entre François e Milton, que era o encarregado de transportar a droga, e foi preso em Votuporanga, com pouco mais de cinco quilos de entorpecente. Saliente-se que durante os dias que antecederam a prisão de Milton, houve inúmeros contatos entre ele e François (cf. fls. 2085 dos autos nº 1001819- 78.2023), o que evidencia, até o presente momento, que o referido transporte de drogas ocorreu a mando de François. No que se refere a Matheus, apurou-se que sua participação tinha como missão preparar e acondicionar a droga. Há vídeos e conversas entre ele e François nesse sentido. A propósito, François emite diversas ordens a Matheus, inclusive para dar "brilhinho" aos entorpecentes e separá-los individualmente, conforme fls. 846 e 848 dos autos nº 1001819-78.2023. 



    [...] 



    As condutas de cada um dos envolvidos foi analisada de forma pormenorizada pela autoridade policial e pelo representante do Ministério Público, trazendo ao Juízo a convicção da formação de uma verdadeira organização empresarial que tem como objeto a prática de crimes, conforme já ressaltado acima. Há elementos que revelam razoáveis indícios de que os investigados se associaram em estrutura ordenada, com cadeia de comando estável e persistente, atividades bem compartimentadas e, sobretudo, com uma visão empresarial do negócio ilegal dedicado à ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Demonstram também sérios indicativos de que, de forma organizada, se valem de um modus operandi muito particular, notadamente para lavagem de dinheiro obtido com o tráfico de drogas. A movimentação do dinheiro, como já dito, é feita de forma a tornar lícito o que foi obtido de forma ilícita. 



    [...] a custódia cautelar mostra-se imprescindível para garantir da ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade dos fatos suas circunstâncias e condições pessoais dos acusados. A dedicação ao crime em caráter profissional, reiterado e contemporâneo, mediante estrutura empresarial complexa e sofisticada, ameaça a ordem pública e evidencia risco concreto de continuidade da conduta criminosa caso não haja atuação estatal para interromper a prática dos ilícitos acima descritos. Justifica-se a prisão cautelar nessas hipóteses como fim de interromper a atuação da organização criminosa. 



    [...] 



    Na espécie, contudo, verifico que o v. acórdão recorrido possui fundamentação que se considera válida para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas, diante da suposta participação do paciente nos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, com dedicação ao crime em caráter profissional, reiterado e contemporâneo, mediante estrutura empresarial complexa e sofisticada. 



    Logo, estão presentes a gravidade concreta da conduta, ameaça a ordem pública, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, bem como os demais requisitos da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares para resguardar os valores contidos no art. 312 do CPP. 



    Com efeito: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque.” (AgRg no HC n. 640.313/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021). 



    [...]



    Por fim, quanto à alegação de ausência de indícios no que diz respeito, especialmente, a prática do tráfico de drogas, tal análise demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a existência de provas suficientes para ensejar uma possível condenação do paciente, bem como a respeito de suas participações na empreitada criminosa, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admitem dilação probatória. 



    [...] 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) é possível verificar que o IPL 2023.0024565 foi instaurado com base em uma denúncia anônima recebida pela Unidade de Inteligência Policial; e (b) Além do mais, é necessário autorização para utilização de prova emprestada de outro processo, o que também não é possível verificar nos autos. Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente